Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O art. 14 do CDC contempla a responsabilidade objetiva do fornecedor, preconizando que este responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, envolvendo defeitos relativos à prestação de serviços, bem assim no que tange a informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor.
2 – No caso concreto, comprovado que os protestos dos supostos débitos foram indevidos, resultantes de falha no serviço prestado pela fornecedora, vislumbra-se situação suficientemente capaz de configurar ofensa aos direitos da personalidade do Autor, uma vez que restou comprovado nos autos que este não incorreu em inadimplemento que justificasse a exposição de seu nome.
3 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Revelando-se razoável e proporcional o valor arbitrado, impõe-se a sua manutenção.
Apelação Cível desprovida.